Tribunal: TJSP
Processo: 2248369-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000024794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2248369-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são impetrantes
WILLEY LOPES SUCASAS, ANDRE CAMARGO TOZADORI, LUIZ FELIPE
GOMES DE MACEDO MAGANIN e FERNANDO MICHELIN ZANGELMI e
Paciente THIAGO AUGUSTO CAPELLO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 34a CJ - PIRACICABA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2248369-12.2020.8.26.0000
Comarca de Piracicaba
Impetrantes: André Camargo Tozadori e outros
Paciente: Thiago Augusto Capello
Voto no 46.243
1. Em favor de Thiago Augusto Capello, os advogados, Dr. Andre
Camargo Tozadori, Dr. Fernando Michelin Zangelmi, Dr. Luiz Felipe Gomes de
Macedo Maganin e Dr. Willey Lopes Sucasas, impetraram o presente habeas corpus
postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão da ordem para sua
imediata libertação.
Informam que o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, por trazer consigo um tijolo de maconha pesando um quilo e duzentos
gramas. Alegam que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva é
inidônea, pois ausentes os requisitos do art. 312 do CPP. Argumentam que o paciente é
tecnicamente primário, não integra organização criminosa, possui residência fixa e
trabalho lícito comprovado. Asseveram que a autoridade apontada como coatora
fundamentou a prisão no fato de o paciente ser reincidente específico, no fato de ser
procurado da justiça, bem como na quantidade de entorpecente apreendido. Afirmam,
porém, que não é verdade que o paciente seja reincidente específico, pois os processos
aos quais responde não ostentam condenação definitiva, de modo que o princípio da
presunção de inocência milita em favor do acusado. Explicam que o paciente tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
pode ser considerado procurado, pois em 27 de junho de 2019 o STJ deferiu o pedido de
tutela de urgência formulado pela defesa do paciente para atribuir efeito suspensivo ao
Recurso Especial no 1.822.103/SP1 e suspender a execução provisória da pena,
ensejando a expedição de contramandado de prisão. Repisam que a decisão combatida
não apontou a presença de qualquer requisito do art. 312 do CPP, pois não existe, de
fato, o periculum libertatis. Destacam que a natureza da droga encontrada em poder do
paciente é de menor potencial lesivo. Ressaltam que o paciente colaborou com os
policiais, indicando o local onde adquiriu a droga, informação que possibilitou a prisão
do corréu e lembram que delito imputado não envolve violência ou grave ameaça.
Alegam, ainda, que a prisão é desproporcional, mormente em razão da superveniência
da pandemia de covid-19, e que outras cautelares diversas da prisão seriam suficientes
(fls. 01/11).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 12/217) e
indeferida a liminar pleiteada (fls. 219/220), prestou informações a d. autoridade coatora
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba (fls. 225/226).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da
ordem (fls. 229/234).
É o relatório.
2. Narra a denúncia que:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de
setembro de 2020, por volta das 16h20, na confluência da Rua XV de
Novembro com a Avenida Armando Sales de Oliveira, no Centro desta
cidade e comarca de Piracicaba, THIAGO AUGUSTO CAPELLO,
qualificado e indiciado a fls. 05 e 28/31, trazia consigo, para fins de tráfico,
01 (um) “tijolo” de Cannabis Sativa L “maconha”, com peso líquido de
1,2 quilogramas; sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 30 de
setembro de 2020, por volta das 16h20, Rua Ipiranga, numeral 1497, no
Centro desta cidade e comarca de Piracicaba, THIAGO MARCONSIN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
AMBROSIO, qualificado e indiciado a fls. 06 e 44/47, tinha em depósito,
para fins de tráfico, 10 (dez) “tijolos” de Cannabis Sativa L “maconha”,
com peso líquido de 12 quilogramas; sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar (Auto de exibição e apreensão, fls.
12/14; laudo constatação provisória, fls. 20/22. Fotografia, fls. 15).
Segundo restou apurado, policiais militares patrulhavam pelo local,
quando desconfiaram da atitude de THIAGO CAPELLO que viajava como
passageiro no veículo GM/Prisma, placas EYT-8025 (UBER), que ao
perceber a presença policial “imediatamente cobriu o rosto e baixou a
cabeça”.
Realizada abordagem, constataram que o motorista do veículo exercia a
profissão de “Uber” e com ele nada de ilícito foi encontrado. Por sua vez, o
passageiro foi identificado como THIAGO CAPELLO e quando solicitado
que desembarcasse do veículo, ele relutou e foi necessário uso de força
moderada.
Em revista, os policiais constataram que o denunciado trazia consigo
uma mochila, que continha um tijolo de maconha. Ao ser questionado,
alegou que havia recebido o entorpecente da pessoa de nome THIAGO
AMBROSIO e indicou seu endereço.
Em continuidade da diligência os policiais dirigiram-se a residência
apontada e foram recebidos por THIAGO AMBROSIO que, de imediato,
admitiu que guardava na residência significativa quantidade de droga. No
quarto do denunciado os policiais localizaram dez “tijolos” de maconha,
além de uma balança de precisão e plástico filme embalado com papel pardo
com uma etiquetam nome de MELINA FERNANDES COBRA, cunhada de
THIAGO AMBROSIO.
Questionado THIAGO AMBROSIO alegou para os policiais que
“recebeu aquela mala de um indivíduo desconhecido, na promessa de que
receberia a importância de R$1.000,00”. Na delegacia, ambos os
denunciados permaneceram em silêncio.
A destinação ao tráfico, tanto da droga encontrada com THIAGO
CAPELLO, quanto da apreendida com THIAGO AMBRÓSIO evidencia-se
pela quantidade, forma de acondicionamento e pelas circunstâncias das
prisões, quando THIAGO CAPELLO acabara de receber de THIAGO
AMBRÓSIO considerável quantidade de droga, tendo este último diversos
outros “tijolos” de maconha guardados em sua casa, onde também foi
apreendido apetrechos destinados à embalagem e preparação das drogas.
A ordem não merece concessão.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e
a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas modificações operadas no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar
(art. 282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a
ultima ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente
caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e
prova da materialidade delitiva, atestados pela prova até então coligida, em especial a
prisão em flagrante do paciente.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
As condições da prisão em flagrante, bem como a grande quantidade de
entorpecente apreendido um tijolo de mais de um quilo de maconha indicam a
ocorrência da traficância.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente,
cuja segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, em
especial a apreensão de entorpecentes.
Destaque-se que o paciente ostenta condenações anteriores por idêntico
delito. Ainda que não se trate de condenações definitivas, portanto inaptas para gerar
reincidência, se prestam, sim, para indicar que o paciente possui liame com a
criminalidade.
Considerando que o paciente já esteve preso por idêntica infração e ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
assim voltou a delinquir, resta demonstrada a ineficiência da imposição de outra medida
cautelar diversa da prisão, pois, ao que tudo indica, o paciente faz do crime um meio de
vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade porá, como efetivamente já pôs, em risco
a ordem pública, logo, robustamente fundamentada a custódia cautelar.
Por fim, tem-se que a superveniência da pandemia de covid-19 tampouco
pode ser invocada em favor da liberdade do paciente. A Recomendação no 62/2020 do
CNJ não tem caráter vinculante, devendo ser aplicada na casuística, observadas as
peculiaridades de cada caso concreto.
E, in casu, demonstradas a adequação e a necessidade da prisão
preventiva, o simples fato de o delito imputado não envolver emprego de violência ou
grave ameaça não é suficiente para a concessão da benesse.
Com efeito, o fato de se enquadrar na recomendação não é fundamento o
suficiente para se converter automaticamente a prisão preventiva em domiciliar, deve-
se, além de demonstrar a incidência do art. 4o da Recomendação, comprovar a
desnecessidade da medida constritiva, o que não ocorreu no caso concreto.
Por fim, a impetração não trouxe comprovação inequívoca de que os
pacientes se enquadrem no grupo de vulneráveis do covid-19 ou tenham a saúde
fragilizada.
Portanto, malgrado trate-se de crime praticado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, as circunstâncias da prisão acima consignadas, somadas à falta de
comprovação do alegado constrangimento ilegal, são suficientes a fundamentar a
manutenção da prisão, mesmo no cenário atual de pandemia.
Assim, ainda presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, fica
mantida a prisão preventiva decretada, não se constatando o alegado constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip